Tribunal: TJPA
Processo: 0805440-56.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805440-56.2023.8.14.0006

APELANTE: ELIZABETE SOUZA MATOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Apelação Cível n° 0805440-56.2023.8.14.0006

Apelante
: Elizabete Souza Matos

Apelado
: Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS

Órgão Julgador
: 2ª Turma de Direito Público

Relatora:
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Procurador(a) de Justiça:
Estevam Alves Sampaio Filho

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO ADMINISTRATIVA E PAGAMENTO RETROATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO OU PREJUÍZO MATERIAL CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Elizabete Souza Matos contra sentença que julgou improcedente a Ação de Restabelecimento de Pensão, cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais. A apelante alegou que a redução do valor do benefício previdenciário, sem aviso prévio, causou graves transtornos financeiros e emocionais, agravados por sua condição de saúde e pela responsabilidade como curadora de filho com doença mental grave. Pleiteou a reforma da sentença para o reconhecimento dos danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a redução temporária do benefício previdenciário, corrigida com pagamento retroativo, configura abalo moral indenizável;
(ii) verificar se a apelante demonstrou prejuízo material concreto que justifique indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta do IGEPREV, pautada pela boa-fé, corrigiu prontamente a irregularidade com o pagamento retroativo das diferenças, afastando a configuração de dano moral, conforme jurisprudência dominante que exige abalo que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana.

A apelante não comprovou prejuízo emocional ou psicológico significativo que justificasse reparação por danos morais, limitando-se a narrar transtornos que, embora lamentáveis, não extrapolam o campo do desconforto ordinário.

No tocante aos danos materiais, a apelante não apresentou provas robustas, como recibos ou comprovantes de despesas ou empréstimos, que demonstrem prejuízo econômico concreto. O ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi atendido.

A alegação de reincidência no erro não foi acompanhada de elementos probatórios suficientes e não guarda relação direta com a demanda analisada, sendo inviável sua consideração no presente julgamento.

Embora criticável a ausência de comunicação prévia sobre a redução do benefício, tal fato foi sanado pela postura diligente do IGEPREV, que regularizou a situação sem configurar má-fé ou ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A correção administrativa de irregularidade no pagamento de benefício previdenciário, com pagamento retroativo das diferenças apuradas, afasta a configuração de dano moral indenizável, salvo comprovação de abalo extraordinário.

A indenização por danos materiais exige demonstração documental de prejuízo financeiro concreto, não bastando alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.215.113/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 22.11.2011.

STJ, AgInt no AREsp 1.337.764/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.03.2020.

TJ-MG, AC 10024123447526002, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 01.09.2020.

TJ-PA, APL 201030040484, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 17.06.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Sra. Elizabete Souza Matos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão com Pedido de Tutela Cumulada com Danos Morais, julgou improcedente o pedido formulado pela autora, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a Autora pelas custas processuais remanescentes se houver e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ficando sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade processual.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se a competente baixa processual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.”

Dos autos se extrai (ID 16311151 – fls. 1/7) que a apelante, Elizabete Souza Matos, ajuizou ação requerendo o restabelecimento do valor integral de sua pensão, além de indenização por danos morais e materiais. Argumenta que a redução do benefício previdenciário para menos da metade do valor inicialmente recebido (R$ 4.980,18 para R$ 2.242,69) ocorreu sem aviso prévio e a deixou sem recursos básicos, ocasionando constrangimentos e danos psicológicos, agravados pela sua condição de saúde e pelo fato de ser curadora de filho com doença mental grave. A apelante também alegou que, mesmo após a restituição de valores retroativos pela autarquia previdenciária, houve reincidência no não pagamento integral do benefício, obrigando-a a recorrer a empréstimos e ajuda de terceiros.

Ao contestar (ID 16211164 – fls. 1/4), o Ente Previdenciário informa que a redução perpetrada sobre os valores de titularidade da autora se deveu a equívoco protagonizado pela Autarquia, sendo prontamente corrigido no pagamento referente ao mês de março/2023, incluídos os valores retroativos de janeiro e fevereiro do mesmo exercício. Afirma não haver qualquer dano moral a ser indenizado ou qualquer quantia a ser restituída, vez que a conduta adotada pelo Instituto foi de boa-fé e rapidamente recomposta, descaracterizando assim qualquer lesão em face do patrimônio jurídica da parte adversa.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, fundamentando que o erro foi corrigido pelo IGEPREV com a restituição dos valores em atraso. Entendeu-se que não houve demonstração suficiente de danos que ultrapassassem o mero dissabor da vida em sociedade, tampouco provas de prejuízo financeiro concreto, conforme exigido para pleito de indenização.

Inconformada a Sra. Elizabete Souza Matos recorreu da decisão reiterando, em razões recursais, os mesmos argumentos apresentados em sede de Contestação, quais sejam, os transtornos causados pela falta do pagamento regular do benefício violaram sua dignidade e segurança financeira, agravando sua saúde física e emocional. Solicitou reforma da decisão para reconhecer os danos morais, alegando que a repetição do erro pela autarquia evidencia negligência e má prestação de serviço.

Contrarrazões apresentadas em ID 16311183 – fls. 1/4.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar (ID 17615858 – fls. 1/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Elizabete Souza Matos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais em ação ajuizada contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV

.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

A apelante argumenta que a redução do valor de sua pensão e os transtornos decorrentes configuraram grave abalo à sua dignidade, justificando a reparação por danos morais.

Contudo, verifico que a conduta do apelado foi pautada pela boa-fé, com pronta correção do erro administrativo identificado.

Embora seja inquestionável o desconforto gerado pela irregularidade inicial, a jurisprudência dominante exige que o abalo moral extrapole os meros dissabores cotidianos.

No caso concreto, não há elementos suficientes que demonstrem que os fatos narrados pela apelante atingiram sua esfera íntima de forma a justificar a reparação pretendida. A correção do equívoco administrativo pelo IGEPREV, acompanhada do pagamento retroativo das diferenças apuradas, afasta a configuração de dano moral.

O contexto demonstra, ainda, que a apelante não produziu provas robustas que evidenciem prejuízo emocional ou psicológico significativo, limitando-se a narrar circunstâncias que, embora lamentáveis, não ultrapassaram o campo dos transtornos ordinários.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, a apelante alega prejuízo financeiro causado pela falta de recursos durante o período de irregularidade nos pagamentos. Todavia, os autos revelam que não houve demonstração objetiva de despesas ou perdas concretas decorrentes dos fatos narrados.

Apenas alegações genéricas foram apresentadas, sem a devida comprovação documental, como recibos, comprovantes de empréstimos ou outros elementos que atestassem impacto financeiro direto. O ônus da prova, como dispõe o Código de Processo Civil, recai sobre quem alega, e, no caso em apreço, a apelante não atendeu a essa exigência.

No que tange à alegada repetição do erro por parte do IGEPREV, entendo que a irregularidade eventual em outro período não guarda relação direta com a demanda ora analisada, não podendo ser considerada para fundamentar o recurso. Ademais, a apelante não apresentou elementos comprobatórios que demonstrem a ocorrência da suposta reincidência, limitando-se a afirmar sua existência.

A ausência de comunicação prévia sobre a redução do benefício, embora criticável, foi sanada pela postura diligente do apelado, que regularizou a situação e realizou os pagamentos retroativos devidos. Esse fato reforça a ausência de culpa grave ou má-fé na conduta da autarquia previdenciária.

Assim, considero que a decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer que a questão não ultrapassou os limites do mero dissabor e ao julgar improcedentes os pedidos iniciais. A intervenção jurisdicional em casos como o presente deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reservando a condenação por danos morais e materiais às hipóteses em que efetivamente se comprova abalo significativo à dignidade da parte ou prejuízo econômico concreto.

Assim, a jusrisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor.

(TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E QUALQUER DANO NÃO COMPROVADO - MERO DISSABOR NÃO CONFIGURA DANO MORAL SENTENÇA A QUO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. 1. É imprescindível que o dano fique plenamente comprovado para que surja a obrigação de indenizar, que haja uma relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano gerado, o que não restou comprovado. 2. Protesto irregular de cheque prescrito, com dívida ainda pendente, não configura dano moral a ser indenizado, caracterizando apenas um mero dissabor. 3. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e improvido."
(TJ-PA - APL: 201030040484 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 17/06/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/07/2013).

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO.".
(TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/01/2025